Tribunal: STF
Processo: Pet 15228
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição por meio da qual a requerente pugna pela “expedição de certidão que ateste a existência, ou não, de quaisquer procedimentos judiciais em trâmite nesta Suprema Corte em nome da Requerente, incluindo, mas não se limitando a, Pedidos de Extradição (Ext), Prisões Preventivas para fins de Extradição (PPE), Habeas Corpus (HC) ou outras classes processuais, sejam eles de natureza pública ou sigilosa”. Argumenta que o pedido encontra amparo no direito fundamental de petição e que a medida é necessária “para que a Requerente possa ter ciência de sua situação jurídica perante este Egrégio Tribunal, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, caso exista algum procedimento em curso”. 

É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.
No caso concreto, verifica-se que o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte, razão pela qual não comporta apreciação na via jurisdicional eleita.
Ressalte-se, contudo, a existência de fluxo administrativo próprio e consolidado para a obtenção de certidões informativas como a pretendida, o qual pode ser acessado por meio do sistema eletrônico disponível no endereço: https://certidoes.stf.jus.br/.
Tal procedimento encontra respaldo no art. 21 da Resolução STF nº 878/2025, que dispõe:

“Art. 21. O sistema de emissão de certidões negativas online consultará toda a base de dados, incluindo processos sigilosos, verificando a existência de processos ou partes sigilosas relacionadas à certidão solicitada.
§ 1º Não havendo restrições de sigilo, a certidão será emitida automaticamente pelo sistema.
§ 2º Caso sejam identificadas restrições de sigilo, a certidão será encaminhada para elaboração manual, e sua emissão com informações sigilosas dependerá de despacho ou decisão do(a) Ministro(a) Relator(a) ou, na sua impossibilidade, da Presidência.”
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. 

Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente